Tribunal: TJDFT
Processo: 0752974-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 12.338/2024. CRIMES IMPEDITIVOS EQUIPARADOS A HEDIONDO. CONCURSO DE CRIMES. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. PEDIDO DE REANÁLISE DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS. PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) OU FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável reconhecer nulidade por suposta falta de prestação jurisdicional, quando não foi formulado pedido de comutação de pena na petição de mov. 202.1 e quando esse pedido foi decidido anteriormente, conforme se verifica na decisão de mov. 199.1. Preliminar rejeitada.
2. Esta Corte de Justiça tem se orientado pela adoção da fração de 60% (sessenta por cento) para a hipótese de condenado por crime hediondo, cuja reincidência decorra da prática de outro crime hediondo ou a ele equiparado.
3. Para a concessão de comutação de penas, com base no Decreto no 12.338/2024, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, o que não ocorreu.
4. Somente é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.